Tribunal: TJSP
Processo: 3001542-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2019-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 – BÔNUS GESTÃO E MÉRITO – Funcionários integrantes do Quadro do Magistério Estadual - Rejeição da impugnação oposta pela executada, sob a alegação de prescrição da pretensão executiva, nos termos do Tema 877 – Inocorrência – Prazo prescricional que se inicia apenas quando o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 – BÔNUS GESTÃO E MÉRITO – Funcionários integrantes do Quadro do Magistério Estadual - Rejeição da impugnação oposta pela executada, sob a alegação de prescrição da pretensão executiva, nos termos do Tema 877 – Inocorrência – Prazo prescricional que se inicia apenas quando o título executivo se tornar líquido – Inaplicabilidade do Tema 877 do STJ ao caso dos autos porque aqui o título judicial é oriundo de ação mandamental coletiva, de cunho meramente declaratório, enquanto naquela hipótese se discute ação civil pública com o fito condenatório – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000438484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001542-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados ANDRE LUÍS DE OLIVEIRA HORÁCIO (HERDEIRO), GISELE DE
OLIVEIRA HORÁCIO AMORIM (HERDEIRO), SANDRA ALZIRA DE OLIVEIRA HORÁCIO
(HERDEIRO), EDSON DE OLIVEIRA HORACIO (HERDEIRO), DERLI TEREZINHA
NEGRISOLI PADOVANI (ESPÓLIO), BENEDICTA VALLIM MAMEDE CARNAVAL
(ESPÓLIO), AMELIA SANCHES ROSA (ESPÓLIO), ERMELINDA LUCATO SENDÃO
(HERDEIRO), GILMAR TADEU LUCATO SENDÃO (HERDEIRO), CASSIO SENDAO
(HERDEIRO), RODRIGO FERRAZ E SILVA (HERDEIRO), ROGÉRIO FERRAZ E SILVA
(HERDEIRO), FERNANDO PARREIRA (HERDEIRO), LOURDES PARREIRA BUSINARO
(HERDEIRO), ADÃO BATISTA PARREIRA (HERDEIRO), EVA PARREIRA (HERDEIRO),
HELENA PARREIRA RENZZO (HERDEIRO), DIRCE ENSINAS YERA (ESPÓLIO), JOSÉ
ROBERTO BELLA DOMENIGHETTI (HERDEIRO), ANTONIO BELLA DOMENIGHETTI
(HERDEIRO), JOSÉ ROBERTO DOMENIGHETTI (HERDEIRO), MARIA JOSE FRANCISCA
CAPUA CARRARA (ESPÓLIO), ODAIR DE SOUZA (HERDEIRO), HUGO LEZO DE SOUZA
(HERDEIRO), THIAGO SOSSOLOTE DE SOUZA (HERDEIRO), ANA JULIA LORENÇO DE
SOUZA (HERDEIRO), LEDA HELOISA SALOMAO MARTIN (ESPÓLIO), ÉRICA
JANNUZZI HERNANDES (HERDEIRO), ELAINE JANNUZZI HERNANDES DE PAULA E
SILVA (HERDEIRO), ELÓA JANNUZZI HERNANDES GIORDANO (HERDEIRO), JOSÉ
FRANCISCO SILVA KETTELHUT (HERDEIRO), JULIO THADEU SILVA KETTELHUT
(HERDEIRO), MARIA LUCY KETTELHUT TUCKUMANTEL (HERDEIRO), CLARICE
KERCHE DE CAMARGO (ESPÓLIO), ORLANDO DELAPRIA (ESPÓLIO), RONALDO
POLITI CAPALBO (HERDEIRO), NEIDE GALVÃO MACEROU (HERDEIRO), CASSIA
POLIANA
MACEROU
FRANCO
(HERDEIRO),
CARINA
ANDRESSA
MACEROU
(HERDEIRO), CARLA PATRÍCIA MACEROU LOMBA (HERDEIRO), FLAVIO SAMMARCO
ROSA (HERDEIRO), BEATRIZ CAMARGO SAYEG BORBA LEMOS (HERDEIRO),
FERNANDO ANTÔNIO CLÁUDIO (HERDEIRO), ALEXANDRE MÀRCIO CLÁUDIO
(HERDEIRO), ANDRÉIA MÁRCIO CLÁUDIO CAMOLESI (HERDEIRO), HELIO FREIRE
D ́AGUIAR (ESPÓLIO), ROSALINA RODRIGUES ANDREUS (HERDEIRO), JULIETA
CAPELI DA SILVEIRA (ESPÓLIO), GILDA TEREZA FADINI (HERDEIRO) e CLAUDETE
DELLA MEA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ
PALU.
São Paulo, 4 de junho de 2019.
Rebouças de Carvalho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 27263-JV
2
VOTO No 27.263 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001542-41.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ANDRE LUÍS DE OLIVEIRA HORÁCIO E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no
0010637-12.2004.8.26.0053 BÔNUS GESTÃO E MÉRITO
Funcionários integrantes do Quadro do Magistério Estadual -
Rejeição da impugnação oposta pela executada, sob a alegação de
prescrição da pretensão executiva, nos termos do Tema 877
Inocorrência Prazo prescricional que se inicia apenas quando o
título executivo se tornar líquido Inaplicabilidade do Tema 877
do STJ ao caso dos autos porque aqui o título judicial é oriundo de
ação mandamental coletiva, de cunho meramente declaratório,
enquanto naquela hipótese se discute ação civil pública com o fito
condenatório Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo em face
de Andre Luís de Oliveira Horácio e Outros, servidores integrantes do
Quadro do Magistério Estadual, nos autos da Habilitação, promovida na
execução de sentença do Mandado de Segurança Coletivo no
0010637-12.2004.8.26.0053, impetrado pela APEOESP em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, ora agravante, insurgindo-se contra a r.
decisão de fl. 560, ratificada à fl. 600 (autos principais), na parte que rejeitou
a alegação da FESP, ora agravante, de prescrição da pretensão executiva,
nos termos do Tema 877.
Sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de
prescrição da pretensão executiva, pois passados mais de cinco anos do
trânsito em julgado do título judicial e o início da execução da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 27263-JV
3
pagar. Postula a concessão do efeito suspensivo e o posterior provimento
do recurso (fls. 01/14).
Indeferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações do mm. juiz da causa e resposta dos agravados (fls. 17/18).
É o relatório.
A insurgência fazendária não merece acolhida. Senão
vejamos.
Sobre a matéria, de rigor ressaltar que o título executivo
constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
0010637-12.2004.8.26.0053, embora tornado certo pelo trânsito em julgado
da sentença, somente pôde ser executado quando tornou-se líquido, não
havendo que se falar em prescrição intercorrente enquanto o credor estiver
promovendo as diligências para elaborar a memória de cálculo necessária à
instrução da ação executiva.
Desse modo, ao contrário do que quer fazer crer a
impugnante/executada, ora agravante, não restou configurada a prescrição
da pretensão executiva no caso dos autos. Isto porque, não obstante o
trânsito em julgado o título executivo ter ocorrido em 23 de março de 2011,
apenas em agosto de 2013 (autos principais/MS) a Fazenda Pública
executada prestou as informações necessárias à elaboração do cálculo
pelos autores, iniciando-se nesta data o prazo prescricional. Nesse passo, o
início da execução da obrigação de pagar deu-se antes do decurso do
prazo quinquenal, com o ajuizamento do pedido de habilitação dos
credores, ora agravados, em 16 de outubro de 2017 (fl. 01dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 27263-JV
4
Por derradeiro, também não merece acolhida a
alegação fazendária de aplicação do Tema 877, do STJ ao presente caso,
mormente porque a hipótese da repercussão geral tratou de ação civil
pública com o fito condenatório e na hipótese dos autos o título judicial é
oriundo de ação mandamental coletivo, de cunho meramente declaratório.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator